Tribunal: TJDFT
Processo: 0703524-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0703524-74.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PHJ COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em decisão anterior (ID 13555136), determinei à PHJ COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA apresentasse as retificações do Livro Fiscal Eletrônico, contendo os depósitos judiciais efetivados a título de recolhimento do ICMS-DIFAL, no prazo de 30 (trinta) dias. O apelante, na petição de ID 14829027, requereu a dilação de prazo, por mais 30 (trinta) dias, pois "está tendo dificuldades para realizar as retificações, inclusive, foi realizada uma solicitação junto à Secretária da Fazenda do Distrito Federal para a inclusão dos campos referentes as informações dos valores dos depósitos judiciais no LFE, porém, até a presente data, o problema não foi solucionado." Determinei a manifestação do DISTRITO FEDERAL acerca da petição e documentos apresentados, no prazo de 10 dias. O Distrito Federal esclarece que não foi identificada qualquer solicitação do Apelante para esclarecer o correto preenchimento do Livro Fiscal Eletrônico. Requer, portanto, a intimação do Apelante para que indique com clareza quais são as dúvidas relativas à correta escrituração dos dados dos depósitos judicias. Assim, manifeste-se o Apelante acerca da dificuldade na retificação dos correspondentes LFEs e que explicite a existência de dúvidas na escrituração dos dados relacionados aos depósitos judiciais por ventura existentes, no prazo de 10 dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 8 de setembro de 2020 07:13:03. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador